Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-29.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Apelo da parte ré – Preliminar levantada em contrarrazões rejeitada – Mérito – Art. 30, caput, da Lei 9.514/97 – Consolidação da propriedade comprovada – Legalidade do procedimento já discutida em outra demanda, tendo a questão sido equacionada de forma favorável ao pedido do banco autor – Questões de

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Apelo da parte ré – Preliminar levantada em contrarrazões rejeitada – Mérito – Art. 30, caput, da Lei 9.514/97 – Consolidação da propriedade comprovada – Legalidade do procedimento já discutida em outra demanda, tendo a questão sido equacionada de forma favorável ao pedido do banco autor – Questões de nulidade do procedimento impertinentes para o direito possessório – Pedido de condenação do autor a pagamento de valores, nesta demanda, incabível – Caráter dúplice das ações possessórias que envolve apenas os aspectos da posse, e não justificam a condenação do autor a pagamento de valores – Sentença, em grande parte, mantida – Exclusão apenas da condenação da ré ao pagamento de multa por embargos de declaração com caráter protelatório – Intenção protelatória não identificada na hipótese – Recurso parcialmente provido apenas para esta finalidade.